Tribunal: STF
Processo: HC 235419
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PREJUDICIALIDADE DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR COM O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] alegação de que o paciente merece ser posto em liberdade em virtude do prazo excessivo da prisão cautelar fica prejudicada quando já encerrada a instrução criminal e quando as circunstâncias do caso concreto revelam que a dilatação do prazo não ofende o princípio da razoabilidade” (HC 92.863/BA, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 16/5/2008), como ocorre no presente caso.



    II - Agravo ao qual se nega provimento.